Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700372-51.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HONORO NEVES DA SILVA, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES, ANA CAROLINA HORTENCIO GARCIA, HONORO NEVES DA SILVA, MARIA ISABEL HORTENCIO NEVES DESPACHO Dê-se vista as partes acerca da decisão da Corte Superior, pelo prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar pela B2M ATACAREJOS. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2020. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal